Tribunal: TJSP
Processo: 2091954-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2015 a 2018 - Insurgência em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a imunidade tributária recíproca e a isenção em relação à CDHU – Imunidade recíproca inexistente na espécie - Benefício que não alcança sociedade de economia mista - Orientação do Colendo STF no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2015 a 2018 - Insurgência em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a imunidade tributária recíproca e a isenção em relação à CDHU – Imunidade recíproca inexistente na espécie - Benefício que não alcança sociedade de economia mista - Orientação do Colendo STF no sentido de que o serviço prestado por empresa de economia mista, para resultar em inaplicabilidade da vedação de que trata o art. 173, § 2o, da Constituição Federal, deve ser público, indisponível e prestado em regime de exclusividade, o que não é o caso - Isenção deve ser interpretada em sentido estrito, não lhe favorecendo a benesse em razão da transferência da posse direta por força de compromisso de compra e venda - Decisão reformada – Recurso provido.